Tribunal: STF
Processo: Rcl 5310
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-03
Data de publicação: 2008-04-03

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA
   MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.
   1.668/DF. AGÊNCIA REGULADORA. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A
   BUSCA E A APREENSÃO DE EQUIPAMENTOS RADIOFÔNICOS DE EMISSORA DE
   RÁDIO COMUNITÁRIA CLANDESTINA.
1. No julgamento da Medida
   Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.668/DF,
   entre vários dispositivos questionados e julgados, decidiu-se
   pela suspensão do inc. XV do art. 19 da Lei n. 9.472/97, que
   dispunha sobre a competência do órgão regulador para "realizar
   busca e apreensão de bens".
2. Decisão reclamada que determinou
   o lacre e a apreensão dos equipamentos da rádio clandestina
   fundamentada no exercício do regular poder de polícia.
3. Ao
   tempo da decisão judicial reclamada, já estava em vigor a Lei n.
   10.871/2004, na redação da Lei n. 11.292/2006, que prevê aos
   ocupantes dos cargos de fiscal dos órgãos reguladores as
   prerrogativas de apreensão de bens e produtos.
4. Ausência de
   descumprimento da Medida Cautelar na Ação Direta de
   Inconstitucionalidade 1.668-MC/DF.
    5. Reclamação: via
   inadequada para o controle de constitucionalidade.
6.
   Reclamação julgada improcedente.